Tribunal: TJMT
Processo: 1001174-14.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001174-14.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PATRICIA RODRIGUES MACIEL - CPF: 044.220.891-02 (APELADO), JORGE BENTO GALDINO DELGADO - CPF: 395.326.401-00 (ADVOGADO), DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (SEJUDH) SR. FLÁVIO AUGUSTO DE AMORIM (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CONTRA INDICADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL — SIMPLES EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA — ILEGALIDADE NA EXCLUSÃO DO CANDIDATO — PRECEDENTE STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL 560900 — RECURSO NÃO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (RE 560900), decidiu que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de constar na narração de um boletim de ocorrência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Mandado de Segurança Processo n. 1001174-14.2018.8.11.0002, impetrado por
Patrícia Rodrigues Maciel
contra ato praticado pelos Servidores Responsáveis pela Diretoria de Inteligência Penitenciária DIPEN da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso - SEJUDH, que concedeu a segurança invocada, determinando a suspensão do ato que considerou a Apelante “contra-indicada” ao cargo de Psicóloga e, por consequência, determinou a inclusão do nome da Impetrante na lista final dos aprovados no concurso público 01/2016/SEJUDH/25/11/2017.

Em suas razões, o Apelante alega que a investigação social encontra respaldo no art. 14, §1o, inciso V, da Lei Complementar Estadual no 389/2010 e, que o Edital no 01/2016 do Concurso Público previu como etapa de caráter eliminatório a fase de investigação social, com a finalidade de verificar se o candidato possui idoneidade moral e conduta compatível com as responsabilidades do cargo.

Assevera que a Apelada deixou de informar sobre a existência de um Boletim de Ocorrência, de forma que sua exclusão do certame, na fase de investigação social, se deu em razão não só da existência do BO, mas principalmente pela omissão quanto a este fato.

Aduz que, por se tratar de cargo afeto à Segurança Pública, faz-se necessária a previsão de maiores exigências em relação à maioria dos demais concursos do quadro do funcionalismo público.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar o ato sentencial, denegando a segurança pleiteada na inicial (Id. 36481205).

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 39469976).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso de apelação (Id. 39469976).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 05 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021